Tribunal: TJMT
Processo: 0015197-66.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015197-66.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MAICON HERNANDES - CPF: 960.177.161-15 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE DE PETRECHOS PARA A PREPARAÇÃO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

–
1) PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– ARTIGO 110, §1o DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS - ARTIGO 109, V, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO REFERIDO CRIME PREJUDICADO –
2) DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE MAQUINÁRIO, APARELHO, INSTRUMENTO OU OBJETO DESTINADO À
FABRICAÇÃO
,
PREPARAÇÃO
,
PRODUÇÃO
OU TRANSFORMAÇÃO DE
DROGAS

– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS DANDO CONTA DA PRÁTICA DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE –
3) RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser acolhida a
preliminar
arguida pela
Procuradoria
de Justiça com relação ao apelante condenado na sentença pelo crime de posse irregular de arma de fogo, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pois a pena aplicada é inferior a 02 (dois) anos, a sentença transitou em julgado para a acusação, e, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, ultrapassando o lapso previsto para a espécie.

2)
O arcabouço probatório carreado aos autos aponta, com inequívoca certeza, que o apelante praticou o delito de posse de maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à
fabricação
,
preparação
,
produção
ou transformação de
drogas, sendo que,
restando comprovado que o apelante possuía objeto
s destinado
s à preparação de drogas para o consumo, não há que se falar em absolvição do delito capitulado no art. 34 da
Lei no 11.343/06.

3)
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Maicon Hernades
, contra a sentença proferida pelo juízo da Nona Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 26002995 e 26002996), que
julgou parcialmente procedente
a exordial acusatória, para condená-lo, nos autos n.o 15197-66.2012.811.0042, Código: 334457, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, bem como o pagamento de 1210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no artigo 34,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.o 10.826/03.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 28976488), a reforma da r. sentença proferida, requerendo sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em contrarrazões (Id. 30681499), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto por Maicon Hernandes, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático, sujeitando o apelante às sanções penais conferidas ao delito, dosadas no édito condenatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr.a Rosana Marra, é, preliminarmente, p
elo reconhecimento da prescrição retroativa em concreto
, entre a data dos fatos até o recebimento da denúncia para, declarar a extinção da punibilidade estatal do agente em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo e, no mérito pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se intacta a sentença condenatória. (Id. 39234994-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 26000496), que no dia 16 de agosto de 2012, por volta das 00h00min, na rua Ouro Preto, bairro Ouro Fino, em uma quitinete, nesta capital, o apelante guardava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) balança de precisão contendo resquícios de droga de uso proscrito, cujas circunstância e elementos indicam a prática da mercancia, bem como também mantinha sob sua guarda um revólver calibre 38, de uso permitido, com 05 (cinco) munições intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos, que na data dos fatos a polícia militar recebeu denúncia anônima de que um indivíduo em um veículo Fiat/Palio, de cor cinza e placas JYA-5497, estaria realizando entregas de entorpecentes na região do endereço supracitado. Os militares se deslocaram até o local, onde visualizaram o apelante, próximo a referida quitinete, e o respectivo carro estacionado na rua. Foi realizada a abordagem do apelante e a busca no veículo, porém não foi encontrado com ele nenhum material ilícito, tendo ele informado que no seu quarto da quitinete tinha uma arma de fogo.

Os policiais então adentraram no local e localizaram 02 (duas) balanças de precisão/MODEL 500, 01(uma) faca, 01 (uma) colher e 03 (três) vasilhas plásticas contendo resquícios de drogas, bem como 01 (um) rolo de linha, 01 (um) caderno com anotações de nomes e valores, plásticos recortados e, munições calibre 38 intactas.

Passo então à análise do pleito recursal.

1)

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de prescrição da pretensão punitiva do apelante quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, para declarar extinta a punibilidade estatal do agente.

Analisando os autos, tenho que a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça merece acolhimento.

Assim, nos termos do § 1o, do art. 110 do Código Penal, há que se concluir que, transitado em julgado a sentença penal condenatória para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena in concreto, verbis:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

§ 2o. A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa”.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição opera-se em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).

A prescrição é definida por Cezar Roberto Bitencourt como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1o. Tal hipótese define a espécie retroativa do instituto de benevolência em questão (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, pag. 355).

Luiz Regis Prado assinala que:

“A prescrição retroativa também figura como espécie do gênero prescrição da pretensão punitiva. A exemplo da prescrição superveniente, regula-se pela pena imposta ao réu. Todavia, diversamente daquela, a prescrição retroativa tem o seu prazo contado regressivamente”.
(
in
Comentários ao Código Penal, Revista dos tribunais, 2002, pag. 390).

Vislumbra-se não haver recurso de apelação por parte do Ministério Público, de modo que a condenação transitou em julgado para o órgão acusador.

De acordo com o art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, será reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob a modalidade retroativa em concreto, em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois), o que se verifica no caso em análise com relação ao delito de posse irregular de arma de fogo, tendo em vista que a pena fixada foi de 01 (um) ano de detenção.

No caso em análise, tendo em vista que os fatos ocorreram em 16/08/2012 e a denúncia foi recebida em 19/10/2016 (Id. 26002958) e, não havendo recurso manejado pelo órgão acusador, verifica-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre tal intervalo de tempo, sem nenhum marco suspensivo prescricional.

Dessa forma, quanto ao referido delito é de rigor o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ex vi
do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 110 e parágrafo, e 114, todos do Código Penal, sobretudo por beneficiar o apelante, eis que, reconhecida a prescrição todos efeitos da condenação se tornará insubsistente.

Assim,
declaro a extinção de punibilidade quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo, diante da prescrição da na sua modalidade retroativa
, dando por prejudicada a análise do mérito do recurso atinente a tal delito.

2)

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 34, DA LEI n.o 11.343/2006.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade
delitiva ficou devidamente demonstrada pela denúncia (Id. 26000496), boletim de ocorrência

(Id.

26001500), Inquérito Policial (Id. 26000498), Auto de prisão em flagrante (Id. 26000499), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (Id. 26001547), Laudo Pericial n.o 3.14.2013.4205-01 (Id. 26002477), que atestou que (uma) das balanças de precisão apreendidas na residência do apelante continha vestígios de cocaína, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

Conforme se verifica dos autos, o apelante foi condenado como incurso nas penas do art. 34,
caput
, da Lei Antidrogas.

Do referido artigo de lei, é possível verificar que a intenção do legislador é punir de forma autônoma, a conduta isolada de possuir ou guardar maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas ilícitas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Confira-se:

“Art. 34. Fabricar, adquirir,utilizar,transportar,oferecer, vender,distribuir, entregar a qualquer título, possuir,guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa”.

O apelante, na fase inquisitorial, negou os fatos narrados na inicial, afirmando que os policiais o levaram até a residência do irmão, Diogo, pois não encontraram nada em sua casa, sendo que revólver e as munições apreendidas pelos policiais militares não eram de sua propriedade, bem como que as vasilhas não foram localizadas na sua casa, sendo que os PMs simplesmente apareceram com elas na Delegacia.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a prática delitiva, tendo sustentado,
verbis
:

“(...) que na sua família quase todos são dependentes químicos, os únicos que não usam droga é o interrogando e suas irmãs; que o interrogando cresceu vendo seu pai usando, armazenando, vendendo drogas, inclusive, esta tentando interná-lo com ordem judicial pra fazer tratamento químico, pois, ele não quer ir por vontade própria; que há uns três ou quatro anos atrás, na época dos fatos, a polícia estava atrás de um carro Fiat/Palio, que era usado na padaria de um tio do interrogando, onde a família trabalhava e todos usavam o carro, inclusive o irmão do interrogando usava muito aquele veículo; que o irmão do interrogando, chamado Diogo, é usuário de drogas; que no dia, o interrogando estava usando o carro, que estava parado na porta da sua casa e, quando a viatura passou, viu a placa do veículo e parou; que os policiais perguntaram de quem era o carro, o interrogando disse que era do seu tio, dono da padaria, daí perguntaram “mas quem que anda nele é o Diogo’ (sic) e o interrogando respondeu que sim; que os policiais perguntaram se podiam fazer uma revista na casa do interrogando e ele disse que sim, então, entraram na sua residência e não encontraram nada; que os policiais disseram ‘ó nós vamos precisar que você leve nós lá na quitinete do seu irmão’ (sic); que o interrogando disse que tudo bem, que a casa dele ficava perto da padaria, então, acompanhou a guarnição e quando chegaram na casa do seu irmão tinha várias viaturas no local; que a porta da quitinete onde seu irmão morava já estava aberta, pois, a dona do imóvel tinha a chave reserva e abriu pros policiais; que quando o interrogando entrou os policiais já estavam com um revólver 38 na mão e perguntaram se era dele, o interrogando disse que não e que não sabia se o irmão dele andava armado; que os policiais disseram que tinham achado a arma lá, pegaram dois potes de sorvete que estavam vazios e disseram que estavam com resíduos de drogas; que os policiais perguntaram se o interrogando era usuário de drogas e ele respondeu que não, então perguntaram sobre seu irmão e o interrogando disse que sim, que Diogo é usuário; que o interrogando disse pros policiais que não sabe se seu irmão Diogo vende drogas; que os policiais acharam documentos, talão de cheque e cartões do irmão do interrogando que mostram que quem morava na quitinete era Diogo; que os policiais estavam confundindo o interrogando com seu irmão Diogo; que os policiais ligaram pro Diogo, mas ele não apareceu, daí os policiais fecharam a porta da quitinete e começaram a torturar o interrogando, querendo que ele desse conta de drogas; que quando o interrogando foi levado pra delegacia e o delegado disse que não iria prendê-lo por tráfico, pois não tinha droga, ele só foi preso por causa da arma de fogo; que essas vasilhas que os policiais pegaram estavam na casa do irmão do interrogando; que o interrogando tem um talão de luz e o contrato de aluguel que estão no nome do Diogo e mostram que era ele quem morava naquela quitinete; que o interrogando não usa nem mexe com drogas, já perdeu familiares que usavam drogas”.
(Trecho das declarações prestadas pelo apelante Maicon Hernandes, em juízo, extraído das contrarrazões – Id. 30681499).

Ao contrário do sustentado pelo apelante, tem-se as declarações das
testemunhas Marcelo Alves de Oliveira e Greisson Hely Siqueira Alvarenga
–

policiais militares
, que atenderam a ocorrência que resultou na prisão do apelante e apreensão dos objetos descritos na denúncia, tendo narrado com detalhes como ocorreu a prisão, conforme se verifica:

“(...) que na região do CPA, próximo a Escola André Avelino, ficavam muitos usuários, que ao serem questionados sobre quem estava entregando as drogas para eles, sempre comentavam sobre o apelante;
que segundo os usuários, o apelante entregava as drogas usando um carro
, modelo pálio, ou um corolla cor azul, ou, ainda, uma moto mil cilindradas;
que as denúncias falavam especificamente sobre o apelante, que comercializava pasta base; que já tinham essas informações repassadas por usuários,
sobre o apelante usar o veículo para entregar drogas, e no dia dos fatos receberam a informação do local onde ele estaria, na rua Ouro Preto, bairro Ouro Fino, então, foram até lá averiguar se as informações procediam; que o carro, um pálio cor prata, estava parado na pista de rolagem e o apelante estava ao lado do veículo; que abordaram o apelante, fizeram revista nele e no veículo, mas nada de ilícito foi localizado; depois, entrevistaram o apelante acerca das denúncias sobre ele vender drogas e, nesse momento,
o apelante disse que dentro da residência dele tinha uma arma de fogo
; que diante dessa informação procederam buscas domiciliares, ocasião em que
encontraram um revólver 38 municiado, duas vasilhas grandes onde é feito o ‘batizo’ do entorpecente, inclusive tinha vestígios de drogas e foi encaminhado pra perícia, tinha também balanças de precisão, dinheiro e cheques
; que na ocasião o apelante confirmou que morava na quitinete, os pertences dele estavam lá e ele estava com as chaves do quarto; que durante a abordagem
questionaram o apelante sobre os vestígios de drogas e ele foi bem franco, confessou que tinha entregado as drogas pra uma pessoa
; que em data posterior o apelante e a namorada dele foram presos entregando drogas; que em relação à arma de fogo, o apelante chegou a mencionar o valor pelo qual tinha comprado, dizendo que era pra segurança dele;
que no momento da abordagem, o apelante não falou nada sobre o irmão dele morar no local dos fatos, pelo contrário, confirmou que era ele quem morava no local
; que o apelante foi abordado do lado de fora da quitinete, ao lado do carro pálio, porém, ele disse que morava no local, no quarto tal, estava com a chave e disse que tinha uma arma de fogo lá, por isso a guarnição entrou. (...)”.
(Trecho do depoimento prestado pela testemunha Marcelo Alves de Oliveira, policial militar, extraído das contrarrazões – Id. 30681499).

“(...) que, no dia dos fatos, foram até essa quitinete localizada na rua Ouro Preto, bairro Ouro Fino, onde
o depoente achou as vasilhas de plástico e balanças de precisão com resquícios de droga
; que os outros policiais que participaram da abordagem fizeram revista na casa e localizaram a arma de fogo; que o depoente se recorda de terem ido nessa quitinete, onde entraram pra fazer vistoria, inclusive,
o apelante tinha a chave do imóvel, dando a entender que morava lá
; que se recorda que o carro Fiat/Pálio já foi relacionado em outras ocorrências de drogas, inclusive, após os fatos, ele foi apreendido numa ocorrência de tráfico. (...)”.
(Trecho do depoimento prestado pela testemunha Greisson Hely Siqueira Alvarenga, policial militar, extraído das contrarrazões – Id. 30681499).

Ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o
Enunciado Orientativo n.o 8
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
verbis
:

“Enunciado Orientativo n.o 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD, DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Sobreleva-se destacar que, embora o apelante tenha negado a prática do delito, este é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia, sendo que o apelante fora preso em flagrante delito praticando dois dos verbos nucleares do tipo penal, quais sejam, “possuir” e “guardar”, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que não há como emprestar o mínimo de veracidade as suas assertivas, visto que não produziu, como deveria, qualquer prova hábil a ampará-las, porquanto, as provas colhidas nos autos se mostram perfeitamente capazes de embasar o decreto condenatório.

In casu
, embora não tenham sido apreendidas drogas em quantidade suficiente para demonstrar que o apelante estava realizando o comércio malsão, os objetos apreendidos na moradia do apelante, em especial as 02 (duas) balanças de precisão utilizadas para pesagem da droga, demonstram, como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça, que no local funcionava uma espécie de “mini laboratório” destinando à fabricação, preparação, produção ou transformação de entorpecentes, tendo constado no laudo pericial que em uma das balanças havia vestígios de cocaína, o que demonstra que o apelante utilizava aqueles objetos para “preparar” os entorpecentes, fazendo a pesagem das drogas que eram entregues posteriormente ao consumo de terceiros.

Além das balanças apreendidas, necessário ressaltar que haviam denúncias de que o apelante comercializava drogas e, embora na sua abordagem e revista no carro Fiat Pálio, nenhum ilícito tenha sido encontrado, após a revista ele afirmou que guardava uma arma de fogo em sua residência, ocasião em que os policiais adentraram no dito imóvel e localizaram, além de um revólver calibre 38 municiado, diversos petrechos para o tráfico, quais sejam: tubo de linha, faca, colher e duas vasilhas plásticas, todos com vestígios de substância análoga a cocaína, e, ainda, duas balanças de precisão, uma delas com vestígios de drogas, assim como diversos plásticos recortados do tipo “paraquedas”.

Necessário se faz destacar que as denúncias recebidas dando conta da realização do comércio de entorpecentes por parte do apelante foram igualmente comprovadas quando, 02 (dois) meses após os fatos apurados nestes autos, ou seja, em outubro de 2012, o apelante e sua namorada à época, foram flagranteados realizando a entrega de drogas, constando da denúncia dos autos código n.o 337618,
verbis
:

"(...) A inicial acusatória (f. 05/06) noticia que no dia 05.10.2012, por volta das 19:00h, após denúncias anônimas que “
um casal estaria realizando comércio ilegal de entorpecentes na região do CPA, e que utilizavam um veículo Fiat, cor cinza, para efetuar a entrega
”, policiais militares apreenderam com Jackeline (condutora do veículo), 04 (quatro) trouxinhas de cocaína, ocasião em que esta teria informado para a guarnição policial que a droga pertencia ao seu ex-marido Maicon “que havia lhe pedido para que entregasse a droga à uma pessoa chamada Érica”. Na residência de Jackeline, Bairro CPA II, os policiais encontraram, dentro de um fogão, 01 tablete e 09 porções de cocaína, 01 tesoura, 01 balança de precisão e 03 carretéis de linha “semelhante a utilizada para amarrar as porções encontradas com a denunciada durante a abordagem”, ocasião em que Jackeline “alegou que todo o material encontrado era de propriedade de Maicon e que ela somente guardava e distribuía a droga para ele na região”. Na residência de Maicon, os agentes localizaram 05 “trouxas” de cocaína “com amarras semelhantes às encontradas com Jackeline”, documentos pessoais com a foto de Maicon, “porém com dados diferentes”, e duas carteiras de identidade em nome de Kamila Iorrana Ramos Amaral (SSP/MT e SSP/AL). (...) apreensão de 18 (dezoito) “trouxinhas” de material amarelado na forma de grânulos e pedra, e 01 (um) tablete de material amarelado na forma de pedra, que somadas pesaram 416,14g (quatrocentos e dezesseis gramas e quatorze centigramas) (...) tratar-se de COCAÍNA (...)”.

Verifica-se que, no dia 02/10/2013, o apelante restou condenado nos referidos autos pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, condutas de vender e guardar substância entorpecente para posterior fornecimento a consumo, sem autorização e em desacordo com norma legal ou regulamentar, cuja sentença transitou em julgado em 22/10/2014.

Inviável, portanto, o pleito de absolvição do apelante em razão da ausência de provas, pois, como foi possível verificar dos autos, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual remanesceu condenado, aliadas aos relatos firmes e harmônicos dos policiais e demais provas colhidas, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante e a apreensão dos petrechos utilizados na fabricação de entorpecente, que confirmam, indene de dúvidas, a prática criminosa.

Portanto,
não assiste razão ao pleito de absolvição
, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
reconheço a prescrição retroativa
, para declarar a extinção da punibilidade estatal do agente em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Maicon Hernandes
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020